Tribunal: STF
Processo: HC 266194
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo majorado. Absolvição. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Heliton de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 970.568/SP (evento 2).



    O paciente foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I, II e V, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta que a condenação foi contrária às provas dos autos e que houve violação aos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal. Afirma que a condenação do paciente decorre exclusivamente de elementos informativos, não ratificados em juízo, e que o reconhecimento pessoal do acusado foi realizado sem observância do regramento processual. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO NÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 2):



    “(...)



    O agravo regimental não comporta conhecimento.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das teses já repelidas na decisão agravada.



    Caso em que as razões do regimental não impugnam, por completo, os motivos invocados na decisão monocrática que denegou a ordem, sobretudo no que diz respeito ao acolhimento excepcional da revisão criminal, restrito às hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não verificada no caso; à impossibilidade de revolvimento da dinâmica dos fatos e das provas amealhadas para se chegar à conclusão pretendida; bem como concernente à constatação de que a condenação transitada em julgado não se alicerçou exclusivamente em provas do inquérito. 



    Verificada a ausência de refutação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1º/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.



    Assim, não conheço deste agravo regimental.”



    Nesse contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ademais, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.11.2025).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente